Tribunal: TJMT
Processo: 1022705-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022705-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Acessão, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), ZANELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 40.721.836/0001-08 (AGRAVANTE), THIAGO DE BORTOLO - CPF: 018.507.191-01 (AGRAVADO), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DO CEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por ZANELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição Contratual e Indenização n.o 1007906-81.2024.8.11.0040, indeferiu o pedido de inclusão da empresa Total Vidros e Esquadrias no polo passivo da demanda. A agravante sustentou a existência de litisconsórcio passivo necessário, alegando que a relação jurídica é indivisível e a ausência da cedente comprometeria a validade da sentença. Requereu efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. O pedido de efeito suspensivo foi deferido. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se, diante de contrato de cessão de direitos celebrado entre o agravado e empresa
terceira, é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário com a inclusão da cedente no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O litisconsórcio passivo necessário somente se configura quando há imposição legal ou quando a eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsortes, nos termos do art. 114 do CPC.

A existência de cessão de direitos formalizada entre o agravado (cessionário) e a empresa Total Vidros e Esquadrias (cedente), com anuência expressa da agravante, confere legitimidade exclusiva ao cessionário para propositura da ação.

A controvérsia pode ser resolvida independentemente da presença da empresa cedente na demanda, tratando-se de faculdade do autor, e não de imposição legal ou processual.

O art. 294 do Código Civil assegura à ré o direito de opor ao cessionário as exceções pessoais que teria contra o cedente, resguardando a ampla defesa.

Eventuais prejuízos da agravante oriundos do inadimplemento da cedente podem ser objeto de ação regressiva própria, não exigindo litisconsórcio na demanda originária.

A jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios afasta a configuração de litisconsórcio necessário em hipóteses similares, reconhecendo a legitimidade do cessionário e a desnecessidade de inclusão do cedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato de cessão de direitos, com anuência da ré, confere legitimidade exclusiva ao cessionário para ajuizar a demanda, sem necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o cedente.

A ausência de previsão legal ou de indivisibilidade da relação jurídica material afasta a obrigatoriedade de inclusão do cedente no polo passivo.

O art. 294 do Código Civil assegura à parte ré o direito de opor ao cessionário as exceções que teria contra o cedente, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 114 e 115, I; CC, art. 294.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC no 5029491-70.2021.8.21.0001, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 29.09.2021; TJ-RS, AC no 5054625-36.2020.8.21.0001, Rel. Des. Eugênio
Facchini
Neto, j. 04.11.2020; TJ-SP,
ApCiv
no 1002210-24.2022.8.26.0038, Rel. Des. Salles Rossi, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZANELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição Contratual e Indenização n.o 1007906-81.2024.8.11.0040
ajuizada por THIAGO DE BORTOLO,
indeferiu o pedido de inclusão da empresa cedente Total Vidros e Esquadrias no polo passivo da demanda, rejeitando a preliminar de litisconsórcio
passivo necessário arguida
pela Agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que a relação jurídica discutida é indivisível e que a eficácia da sentença necessariamente repercutirá sobre
a cedente Total Vidros e Esquadria, sendo
, portanto, obrigatória sua participação na lide, nos termos dos artigos 114 e 115, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega que a ausência da terceira compromete a regularidade formal do processo, podendo conduzir à nulidade da futura sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalta que a cessão de direitos invocada pelo agravado está subordinada a condição suspensiva expressa no contrato — qual
seja,
o adimplemento integral das obrigações pela cedente —, condição esta que não foi
implementada, já que os serviços prestados sequer superam o valor da entrada contratual já antecipada pela agravante.

Aduz que o agravado não possui direito material constituído para pleitear a entrega do imóvel sem a demonstração do cumprimento da condição suspensiva.

Com essas considerações, requer a
concessão do efeito suspensivo

ao presente recurso a fim de suspender a realização da audiência agendada para o dia 26 de agosto de 2025 e os efeitos do despacho saneador que delimitou os pontos controvertidos, sustentando que a continuidade do feito sem a inclusão da parte cuja atuação é central na controvérsia comprometeria a utilidade do provimento jurisdicional e a validade da própria instrução processual.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a inclusão da empresa Total Vidros e Esquadrias no polo passivo da ação originária.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID. 298805863.

O efeito suspensivo postulado foi
deferido
para sobrestar a decisão agravada (ID. 299175884).

Devidamente intimado, o
a
gravado não apresentou contrarraz
ões, conforme certificado ao ID. 304978377.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição Contratual e Indenização

ajuizada por THIAGO DE BORTOLO em face de ZANELLA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA,
visando compelir a requerida, ora Agravante, à entrega da unidade imobiliária no 104, Torre
2
, do empreendimento denominado Lago Sul
Residence
, alegando ter adquirido os direitos sobre o imóvel mediante cessão firmada com a empresa Total Vidros e Esquadrias, cedente originária que, por sua vez, havia celebrado contrato com a
a
gravante para fornecimento e instalação de vidros e esquadrias em contrapartida à aquisição de duas unidades residenciais, sendo o apartamento em questão uma delas.

A agravante sustenta que a cedente Total Vidros e Esquadrias não cumpriu integralmente as obrigações contratuais, tendo abandonado a obra e prestado os serviços de forma parcial, o que ensejou
a

rescisão
contratual por inadimplemento.

Apesar disso, o juízo de origem indeferiu o pedido
de

inclusão
da empresa Total Vidros e Esquadrias no polo passivo da demanda, rejeitando a preliminar de litisconsórcio passivo necessário arguida pela construtora.

Eis o teor da decisão combatida:

“
(...) Diante da impossibilidade de composição entre os litigantes, passo a sanear o feito nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação das questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, determinação acerca do ônus
probandi
e provas a serem produzidas.

1.

Das preliminares

No que tange à preliminar de litisconsórcio passivo necessário, arguida pela parte Requerida, entendo que não merece acolhimento.

A relação jurídica material discutida nos autos, que envolve a obrigação de fazer e a restituição contratual, pode ser resolvida independentemente da presença da referida empresa no polo passivo, uma vez que a pretensão do Requerente se volta diretamente contra a Requerida.

Rejeito, portanto, a preliminar de litisconsórcio passivo
necessário.
”

Pois bem.

De proêmio, vale destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Com efeito, o
litisconsórcio passivo necessário
se
configura nas hipóteses em que, em razão da natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença impõe a presença de todos os sujeitos passivamente legitimados no polo da demanda.

Trata-se, portanto, de uma exigência legal ou decorrente da indivisibilidade da relação jurídica material, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

“
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
”

O instituto visa garantir a plenitude do contraditório, a integridade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes sobre uma mesma relação jurídica substancial.

No caso em apreço, não se verifica a presença de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o agravado ajuizou a demanda com fundamento em contrato de cessão de
direitos devidamente formalizado
, sendo certo que a agravante, ora ré,
anuiu expressamente à referida cessão
, circunstância que confere legitimidade exclusiva ao cessionário para a propositura da presente ação.

Nessas condições, inexiste imposição legal ou decorrente da natureza da relação jurídica controvertida que exija a inclusão da cedente Total Vidros e Esquadrias no polo passivo da demanda, tratando-se, portanto, de faculdade do autor e não de imposição legal ou processual.

Ademais, conforme dispõe o artigo 294 do Código Civil, o cessionário se sujeita às exceções pessoais oponíveis ao cedente, razão pela qual não há comprometimento à ampla defesa da parte ré.

Ressalte-se, por fim, que eventuais prejuízos suportados
pela
agravante em razão de obrigações inadimplidas pela empresa cedente poderão ser objeto de pretensão regressiva em ação autônoma, não sendo necessária sua inclusão no feito originário.

Assim, deve ser mantida a decisão que rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. FACULDADE DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. \n1. NO CASO EM ANÁLISE,
NÃO RESTA CONFIGURADA QUALQUER HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CONSOANTE A PREVISÃO LEGAL DO ARTIGO 114 DO CPC.
CONSIGNA-SE QUE A EMPRESA RÉ EFETUOU O APONTAMENTO EM QUESTÃO, PODENDO A PARTE AUTORA BUSCAR A REPARAÇÃO POR ESSE ATO QUE REPUTOU COMO ILÍCITO, EM FACE DAQUELA. DESSA FORMA,
INEXISTE OBRIGATORIEDADE PARA QUE A AÇÃO SEJA PROPOSTA TAMBÉM EM FACE DA CEDENTE, O QUE É MERAMENTE FACULTADO À PARTE POSTULANTE, UMA VEZ QUE O CESSIONÁRIO RESPONDE PELAS EXCEÇÕES PESSOAIS OPONÍVEIS AO CEDENTE, NOS TERMOS
DO ARTIGO 294 DO CÓDIGO CIVIL
.

OUTROSSIM
, RESTA ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO EM AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O CEDENTE NA HIPÓ
TESE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO
.

DADO PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DETERMINADO O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
”
(TJ-RS - AC: 50294917020218210001 RS, Relator.: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CRÉDITO OBTIDO POR MEIO DE CESSÃO. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL, PARA
AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO, COM INCLUSÃO DA EMPRESA CEDENTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE SE TRATA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESATENDIMENTO DO ORDENADO, REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA.
1
. No caso, vai reformada a decisão que extinguiu o processo em razão de a autora ter desatendido ordem de emenda da petição inicial, consistente na ampliação do polo passivo da lide, com inclusão da empresa cedente do crédito controvertido na demanda. 2. Afinal, trata-se de ação anulatória de débito c/c indenizatória por danos morais decorrente de "negativação" indevida.
Com a cessão, a cessionária passa a ser responsável não só pelos direitos do crédito, mas também pelas obrigações dele decorrentes, sobretudo na situação, em que foi ela quem "negativou" o nome da parte autora. E a teor do art. 294 do CC, todas a exceções que o devedor poderia opor contra o cedente podem ser opostas contra o cessionário
. Então,
não há falar em litisconsórcio passivo necessário, podendo as eventuais repercussões que essa demanda gerar na relação do cedente com o cessionário serem revolvidas em ação autônoma entre ambos
. APELAÇÃO PROVIDA, DE PLANO.
”

(TJ-RS - AC: 50546253620208210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Eugênio
Facchini
Neto, Data de Julgamento: 04/11/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2020)
(
g.n
.)

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA – Demanda ajuizada pelo promitente vendedor, visando compelir o adquirente à outorga da escritura definitiva do imóvel compromissado à venda, já quitado o preço – Procedência decretada – Inconformismo do polo passivo – Não acolhimento –
Legitimidade ativa do cessionário, inexistindo litisconsórcio passivo necessário com os cedentes (dada a anuência comprovada por instrumento que acompanha a petição inicial)
– Precedentes - Pretensão autoral que encontra amparo no artigo 463 do Código Civil – Inexistência de fato impeditivo ou mesmo óbice para a lavratura da escritura e transferência da titularidade junto à matrícula – Contrato firmado há mais de
7
anos – Injustificada inércia do adquirente, ora apelante – Sentença mantida – Recurso improvido.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002210-24.2022.8 .26.0038 Araras, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 30/05/2023, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
ZANELLA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
, mantendo na íntegra a decisão proferida nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025